Tribunal: STF
Processo: Rcl 90404
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Maria Cristina Martins Jordão contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 1134298-34.2022.8.26.0100 e do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial com Agravo 2.786.289/SP, as quais afirma terem violado dispositivos constitucionais. 

A reclamante relata que:

O núcleo fático da presente Reclamação tem origem no Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) firmado pela UNIÃO em favor do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, abrangendo área pública de aproximadamente 124.000 m², localizada no bairro do Brás.
Tal CDRU não foi celebrado para exploração imobiliária privada, tampouco para criação de ativo financeiro, mas exclusivamente com o objetivo de: 
• regularizar a ocupação histórica da área pública; 
• organizar e formalizar a atividade dos ambulantes; 
• permitir a execução de obras públicas de requalificação urbana; 
• e assegurar que os cerca de 4.000 ambulantes retornassem ao local após a conclusão das obras, cada qual com seu espaço de trabalho.
Os ambulantes já exerciam posse qualificada e atividade econômica lícita na área da União, situação reconhecida pelo próprio Poder Público e que fundamentou a celebração do CDRU. 
A retirada desses trabalhadores não foi voluntária, mas determinada por ordem do Poder Público, sob promessa institucional de retorno integral após as obras (documento 1, p. 3).

Segundo sustenta, após a valorização da área, os contratos passaram a ser sistematicamente descumpridos, em prejuízo dos feirantes.

Alega que houve negativa de prestação jurisdicional e usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal por parte do Superior Tribunal de Justiça porque:

Em 09/02/2026, o Vice-Presidente do STJ: 
• declarou não cabível nova petição de Recurso Extraordinário; 
• afirmou exaurida a prestação jurisdicional; 
• determinou trânsito em julgado; 
• ordenou o arquivamento definitivo (doc. 1, p. 5).

Ao final, requer:

1. Recebimento da Reclamação; 
2. Concessão de liminar para suspender o despacho do STJ; 
3. Impedir arquivamento definitivo; 
4. Determinar a subida imediata dos autos ao STF; 
5. Julgamento procedente, assegurando o exame do mérito constitucional (documento 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois o reclamante não aponta violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Verifico que o reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade que tenha sido contrariado pela decisão reclamada ao negar provimento a recurso extraordinário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 
2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe  6/11/2020 – grifei).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 
2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 
1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 
2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 
3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 
4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 
5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).

No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator